Tribunal: TJDFT
Processo: 0730992-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730992-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. OBRIGATORIEDADE. 1. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, interposta a cabível apelação em face de sentença que julga procedentes os embargos do executado, opera-se o efeito suspensivo do mencionado recurso, de modo que a eficácia imediata do pronunciamento judicial recorrido é sobrestada. 2. Por conseguinte, em decorrência do referido sobrestamento da eficácia da sentença recorrida e, principalmente, da pendência de julgamento do recurso de apelação interposto tempestivamente, torna-se inviável a prolação de sentença extintiva na execução principal, uma vez ainda não operado o necessário trânsito em julgado nos autos da defesa do executado. 3. Assim, sem o referido trânsito em julgado, torna-se imperiosa a suspensão do feito executivo principal, ao passo que a extinção deste depende diretamente da solução final e não mais passível de recurso no âmbito dos embargos à execução. Inteligência do art. 313, inciso V, alínea "a", CPC. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 485, incisos IV e V, e 783, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a ação de execução deve estar acompanhada de título exequível, o que não é o caso dos autos, uma vez que se trata de contrato de prestação de serviços. Verbera que a petição inicial deveria ter sido indeferida, tendo em vista a ausência de seus pressupostos. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 62425874 e ID 62894031). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.448.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir quanto à suposta ofensa aos artigos 485, incisos IV e V, e 783, ambos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027